Tribunal: TJSP
Processo: 2021033-75.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Ordenação da Cidade / Plano Diretor
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Município de Ibiúna – Lei no 2.654, de 19 de outubro de 2023, que dispõe sobre a denominação de logradouro e dá outras providências – Ação ajuizada pelo Prefeito – Art. 90, II, da Constituição Estadual – Petição inicial – Ausência de subscrição do Prefeito Municipal - Petição subscrita apenas por advogado – Procuração que não outorga poderes especiais

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Município de Ibiúna – Lei no 2.654, de 19 de outubro de 2023, que dispõe sobre a denominação de logradouro e dá outras providências – Ação ajuizada pelo Prefeito – Art. 90, II, da Constituição Estadual – Petição inicial – Ausência de subscrição do Prefeito Municipal - Petição subscrita apenas por advogado – Procuração que não outorga poderes especiais à propositura da ação e contra a norma impugnada – Irregularidade não sanada – Ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo – Indeferimento da inicial – Extinção do processo, sem resolução do mérito.